Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL da decisão (ID 46422749 dos autos originários), em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor da GERTI EGLER (processo n.o 0728107-14.2018.8.07.0001), proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença. Anote-se. Tendo em vista a ausência de pagamento voluntário do saldo remanescente, aplique-se a multa e honorários advocatícios em 10%, previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Promovi o bloqueio, via BacenJud, sem dar ciência à parte ré, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial e converto o bloqueio em penhora. Após, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta. Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se alvará de levantamento e, se total a penhora, venham conclusos para extinção. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 12869889), a agravante/executada alega que a decisão que julgou sua impugnação ao cumprimento de sentença foi publicada tardiamente, de modo que foi intimada a pagar saldo remanescente no curso do prazo recursal da decisão que julgou a impugnação. Alega que chamou o feito à ordem, para que fosse observada a ordem cronológica das publicações das decisões nos autos e houvesse a intimação válida, para efetuar o pagamento do saldo remanescente, sob pena de cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito da parte exeqüente. Aduz que, nada obstante, foi proferida a decisão impugnada, determinando-se a aplicação de multa e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) em razão da ausência de pagamento voluntário, o que reputa incorreto. Argumenta que “não há que se falar que a PREVI deixou decorrer o prazo para pagamento do valor remanescente, uma vez que a decisão que intima para pagamento (ID. 43420357), foi proferida ainda no curso do prazo recursal da decisão que julgou a impugnação da PREVI (ID’s 40477305 e 42776200)”, de modo que não pode ser prejudicada pela publicação tardia da decisão que julgou sua impugnação. Alega, por fim, que, acaso mantida a decisão agravada, haverá excesso de execução e enriquecimento sem causa, o que deve ser combatido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja suspenso o cumprimento de sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, afastando-se a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, bem como desconstituindo-se o bloqueio realizado via Bacenjud. O recolhimento do preparo foi demonstrado (ID 12869904). Por ocasião da análise liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado (ID 13014354). Contrarrazões (ID 14797785), onde a agravada informa que foi proferida sentença no processo originário. É o relatório. DECIDO. De acordo com o relatado, a agravada noticia que foi proferida sentença na origem. De fato, conforme se observa no andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0728107-14.2018.8.07.0001, da 11a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 21 de janeiro de 2020, nos seguintes termos: (...) Assim, acolho em parte a impugnação à penhora para reduzir o bloqueio à R$ 359.736,05 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e cinco centavos). Dessa forma, satisfeita a obrigação, declaro extinto o processo, em razão do PAGAMENTO, por força do que dispõe os artigos 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento em favor da credora no valor de R$ 359.736,05, e demais acréscimos legais, e do restante em favor da devedora. Custas finais, caso devidas, pelo executado. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Nessas situações, após o proferimento da sentença, o agravo de instrumento que impugnou decisão perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.